Tribunal: TJDFT
Processo: 0731265-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731265-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MAURÍCIO MARCELLINI PEREIRA RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. REEMBOLSO DE VALORES GASTOS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO INSTITUÍDO NO ESTATUTO DA FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. BENEFÍCIO DEVIDO APENAS PARA ASSEGURAR DEFESA EM RAZÃO DE ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES LEGAIS. CONSTATAÇÃO DE PROCESSAMENTO DO RECORRENTE POR CONDUTA DOLOSA EM PREJUÍZO AO FUNDO DE PENSÃO. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO PELA NORMA ESTATUTÁRIA, INDEFERIMENTO. ADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL, CÍVEL E ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A nulidade arguida em face da sentença não comporta colhimento, pois a sentença apresenta fundamentação adequada, amparada na interpretação correta das normas que regem o benefício pleiteado pelo apelante, se atendo à análise dos fatos e fundamentos jurídicos necessários à resolução do pedido inicial, nada decidindo além dos contornos objetivos da lide. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do art. 1.014 do CPC para que seja possível o conhecimento em fase de apelação de questões de fato não trazidas aos autos, é necessária a demonstração de que o fato efetivamente ocorreu após a prolação da sentença, por consectário lógico, ou então, consoante inteligência daquele dispositivo legal, a comprovação, pela parte, de motivo de força maior para não tê-lo feito anterior e oportunamente. 3. Trata-se de ação de cobrança fundada em normas internas da Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, que cuidam de benefício concedido aos integrantes e ex-integrantes de seus órgãos estatutários, pelo qual se concede ressarcimento de gastos com honorários advocatícios realizados para patrocínio de medidas judiciais e extrajudiciais contra eles interpostas em razão de atos praticados no exercício de suas funções legais. 3.1. Mostra-se correta a improcedência do pedidos iniciais pois o apelante não está contemplado com o referido benefício, por exclusão expressa na norma instituidora, já que o art. 60, II, do Estatuto da Fundação dos Economiários Federais exclui a cobertura de custos com honorários advocatícios em investigações e processos judiciais movidos para apuração de conduta dolosa dos integrantes de seus cargos estatutários, que extrapolem atos praticados no exercício de suas funções legais. 4. A negativa da concessão do benefício não enseja violação ao princípio da presunção de inocência ou antecipação de condenação do apelante, pois o que foi apurado no indeferimento do pedido de restituição de custos com honorários advocatícios não foi o mérito das acusações que pesam em face do recorrente em instâncias administrativas ou judiciais, mas as razões que motivam tais imputações. 4.1. Não compete À FUNCEF exercer prévio julgamento da conduta do apelante, mas aferir se está sendo processado por de atos praticados no exercício de suas funções legais, ou por ato doloso que afronta suas atribuições, como ocorrido na hipótese, de modo a obstar a concessão do benefício, nos termos do no art. 60, II, do Estatuto da Fundação dos Economiários Federais. 4.2. Ademais, nada obsta que antes da conclusão dos processos judiciais que correm contra o apelante, a Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF realize aferição prévia de acusação de ato ilícito e doloso, de modo a indeferir administrativamente benefício, por vedação em seu estatuto social, mormente em face do princípio da independência entre as instâncias penal, cível e administrativa. 5. É indiferente para fins de reforma da sentença a existência de deferimento do direito de restituição de gastos com honorários advocatícios a outros dirigentes da FUNCEF, sem prova de que tais agentes também estão sendo investigados e acusados criminalmente por suposta conduta dolosa, de modo a demonstrar similaridade com a apuração realizada em relação ao apelante. 6. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Documentos juntados em sede recursal não conhecidos. Recurso de apelação desprovido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §1o, da LINDB e 113, caput, §1o, incisos IV e V, do Código Civil, sob o argumento de que o acórdão ora combatido fez retroagir à sua situação jurídica subjetiva norma que não existia à época em que deduzidos os pedidos de ressarcimento, atentando contra a boa-fé objetiva. Aponta ofensa ao ato jurídico perfeito, então aperfeiçoado pela apresentação dos pedidos de ressarcimento ao setor competente da recorrida. Aduz, ainda, que restou comprovado nos autos que tivera sua conduta investigada em procedimentos administrativos conduzidos pela própria FUNCEF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXVI e LVII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, por ofensa ao ato jurídico perfeito, bem como ante a inobservância da necessária fundamentação das decisões judiciais. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.” (AgInt no REsp 1801873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 6/4/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 113, caput, §1o, incisos IV e V, do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o Estatuto da FUNCEF, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo não merece curso o inconformismo lastreado no alegado malferimento ao artigo 6o da LINDB, uma vez que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, com o advento da Constituição Federal de 1988, os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) foram alçados a status constitucional, motivo pelo qual esta Corte não pode apreciar eventual violação do referido preceito.” (AgInt no REsp 1750179/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10/3/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no que tange à apontada transgressão aos artigos 5o, incisos XXXVI e LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1323774 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe-5/7/2021). No tocante à indicada violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030